Tribunal: STF
Processo: ARE 742462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.